Tribunal: TJBA
Processo: 8045046-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045046-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANA CLAUDIA MIRANDA DA SILVA XAVIER e outros (4)

Advogado(s)
:
AYRA FACO ANTUNES, IGOR DE OLIVEIRA IBIAPINA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial rescindido unilateralmente pela operadora, sem apresentação de justificativa idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com apenas 4 beneficiários sem justificativa idônea por parte da operadora.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde, ressalvados os de autogestão, estão sujeitos à incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ, o que implica proteção contra cláusulas e práticas abusivas.

4. Em planos coletivos com menos de 30 beneficiários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a rescisão unilateral pela operadora deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo.

5. No caso concreto, o plano possui apenas 4 beneficiários (o sócio da empresa, sua esposa e seus dois filhos), caracterizando-se como contrato híbrido, com características de plano familiar, o que evidencia a vulnerabilidade da pessoa jurídica contratante.

6. Ausência de justificativa idônea para a rescisão unilateral, tendo a parte agravada adimplido regular e tempestivamente com suas prestações mensais.

7. É dever das operadoras oferecer a possibilidade de migração para plano individual correspondente, sem exigência de carência, conforme Resolução 19/1999 do CONSU.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários exige justificativa idônea por parte da operadora, em razão da vulnerabilidade desse grupo e da aplicação dos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos."

____________

Dispositivos relevantes citados: STJ; Súmula 608; Resolução ANS 557/2022, art. 23; Resolução ANS 509/2022, Anexo I; Resolução CONSU 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.023.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.942.072/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/2/2022, DJe 24/2/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8045046-21.2024.8.05.0000, em que figura como recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
, e como recorrido
BAHIA GLOBAL PRODUTO DE SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.